Tribunal: TJMT
Processo: 1001691-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001691-50.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.
AGRAVADA: ELUI MARIA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO BMG S.A, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais n. 1060637-27.2019.8.11.0041, ajuizada por ELUI MARIA DA SILVA, que deferiu a tutela de urgência vindicada, a fim de determinar que o Banco agravante se abstenha de realizar descontos na folha de pagamento da agravada e de incluir o nome dela nos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de incidir em multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Em suas razões recursais, o agravante almeja à atribuição do efeito suspensivo da decisão que concedeu tutela antecipada, ao fundamento de que “a Agravada na ânsia de conseguir dinheiro de forma rápida e com taxa de juros menores do que a praticadas normalmente no mercado financeiro hodierno, celebrou o contrato de cartão de crédito com a Recorrente.” E, ainda, que “a época da realização do contrato em questão, a parte agravada possuía margem suficiente para sua realização, tanto é que foram realizados.”
Além disso, defende que e “a agravada teve plena ciência da modalidade do contrato firmado quando da assinatura do mesmo, não havendo que se falar em surpresa da modalidade quando do primeiro desconto em seu benefício.”
Diz, ainda, que a magistrada de primeiro grau não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao fixar a astreinte, entendendo que esta deva ser excluída.
Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Preparo recolhido, conforme Id. 33591973.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende suspender os efeitos da decisão que deferiu a tutela de urgência vindicada, para sobrestar os descontos oriundos do “BANCO BMG referente CARTÃO DE CRÉDITO”, sob pena de incidir em multa diária no valor de R$300,00 (trezentos reais), em caso de descumprimento.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada, ao menos nesta fase de cognição sumária, deu a melhor solução ao caso, uma vez que não vejo, a priori, qualquer irregularidade perpetrada no decisum, haja vista que não foram demonstrados, de forma conclusiva, a probabilidade do direito invocado pela parte recorrente e nem mesmo o perigo da demora.
Ademais, o acatamento da pretensão do agravante, nesta fase, implicará em reconhecer de forma sumária a responsabilidade da agravada sem a observância do contraditório, o que importaria em precipitação temerária.
Imperioso ressaltar, também, que caso não seja verdadeira a pretensão deduzida pela autora/recorrida na origem, e ao final sejam julgados improcedentes os seus pedidos, não haverá grandes transtornos para o requerido/agravante, que poderá cobrar o valor devido acrescido de seus consectários legais.
Registra-se, por oportuno, que a aplicação da multa cominatória é plenamente viável, e poderá ser enfrentada por ocasião do mérito do presente recurso, sem que, durante esse interregno, a parte sofra qualquer prejuízo.
Desse modo, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento do recurso.
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 14 de fevereiro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora